Tribunal: TJPA
Processo: 0804854-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804854-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

AGRAVADO: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº.AI-

08048541320188140000

AGRAVADA: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE PACIENTE E O HOSPITAL. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO ART.405 DO CC/2002. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº.AI-

08048541320188140000

AGRAVADA: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
contestando decisão de primeiro grau prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (ID 7074910, que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de excesso na execução no que tange ao marco inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Em razões de recurso, o agravante alegou que o juiz singular incorreu em erro de julgamento, na medida que há incorreções nos cálculos apresentado pelo credor na origem, pois os juros de mora resultantes da condenação deveriam ser aplicados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não do evento danoso como foi consignado na decisão agravada.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pugnou pelo total provimento do recurso nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Decisão monocrática do relator negando provimento ao agravo de instrumento (ID 1818365).

Embargos de declaração (ID 1863249)

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 1901760).

Agravo interno interposto pelo recorrente (ID 3291233).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 3603943).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

V O T O

Inicialmente, julgo prejudicado o agravo interno (ID 3291233), pois a meu ver, o seu objeto se confunde com a própria análise de mérito do recurso principal manejado pelo ora agravante (ID 707487).

Passo, então, ao julgamento do agravo de instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; preparo; regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento), conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

A solução da controvérsia passa pela configuração jurídica da responsabilidade civil no presente caso, se contratual ou extracontratual.

Antes de tudo, é importante consignar que é firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Assim, segundo o STJ, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior, de sorte que resta superada a alegação de ofensa à coisa julgada veiculada pela agravada.

Corroborando tal assertiva, cito os seguintes precedentes: STJ - AgRg no AREsp n. 680.674-RS, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 28/8/2015; STJ - AgRg no AREsp n. 468.256/PR, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 14/4/2014; STJ - AgRg no Ag n. 1.114.664/RJ, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 15/12/2010; e STJ - EDcl nos EDcl no REsp n. 998.935/DF, Relator o Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe de 4/3/2011.

Prosseguindo na análise do recurso, observo que o agravante pretende a revisão do marco inicial dos juros de mora, a fim de que se considere a data da citação como o termo correto, pois julga que a relação jurídica que originou o dano seria contratual.

De outro lado, a decisão agravada determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, aplicando a Súmula nº 54 do STJ, entendendo se tratar de responsabilidade extracontratual, o que foi ratificado em decisão monocrática que negou provimento ao recurso (ID 1818365).

No entanto, com a devida vênia, entendo que o agravo comporta provimento.

Há algum tempo, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o dever de indenizar resulta de um vínculo obrigacional anterior e "
o inadimplemento da obrigação não pode ser confundido com o ato ilícito absoluto cujos deveres genéricos não decorrem de relações anteriores entre aquele que lesa e o lesado
", ficando definido, no julgamento EREsp 903.258/RS (STJ - Corte Especial, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 29.5.2013), "
a responsabilidade do hospital em relação ao paciente entre as hipóteses de responsabilidade contratual
".

É dizer, segundo a Corte Especial do STJ, a responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois enxerga, em situações similares a discutida nos autos, o dever da instituição hospitalar e de seu corpo médico de realizar o procedimento cirúrgico dentro dos parâmetros científicos recomendados.

Portanto, não me parece razoável concluir que a incidência dos juros de mora apenas se dê a partir da data do evento danoso (entenda-se: da sentença), uma vez que a hipótese aqui tratada se refere à responsabilidade contratual, já que a agravada optou por realizar procedimento cirúrgico eletivo no hospital agravante, o qual também assumiu o compromisso de assistir a recorrida, na condição de paciente, com toda a diligência necessária e com a adoção de todos padrões e protocolos de atendimento e tratamento impostos pelo Código de Defesa do Consumidor e leis de regência, emergindo destas circunstâncias um nítido vinculo obrigacional orientado por contrato, o que justifica a fixação do termo inicial para o cálculo dos juros de mora a partir da data da citação, conforme a jurisprudência pacífica do STJ.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: STJ - AgInt nos EREsp 1.763.730/DF, Rel. Ministro OG Fernandes, Corte Especial, j. 1º/2/2021, DJe 8/2/2021; STJ - REsp 0004290-51.2011.8.21.5001 RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe: 16/03/2020; STJ - AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe: 2.10.2019; e STJ AgInt no AREsp 1535008/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe: 19/12/2019).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, reformando a decisão recorrida para reconhecer a data da citação como termo inicial dos juros de mora fixados na condenação, conforme o versado no art.405, do CC/2002, a fim de corrigir o excesso de execução alegado pela recorrente na origem.

Repiso que restou prejudicado o exame do recurso de agravo interno (ID 3291233) em razão do julgamento do agravo de instrumento, nos termos do art.932, III, do CPC.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021